Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729676-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wigberto Ferreira Tartuce contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0723621-15.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora. Conforme ofício Id. 30524893, foi proferida sentença na origem, que extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, III, "b", do CPC, mas manteve a penhora do imóvel, até a quitação do débito, conforme acordado pelas partes[1]. Verifica-se, ainda, que o próprio Agravante concordou com a manutenção da penhora do imóvel objeto dos autos. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 107911240 dos autos de origem. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora